Tribunal: TJMT
Processo: 1080750-26.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1080750-26.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JOSE CARLOS FERREIRA - CPF: 330.719.504-20 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL - DANOS MORAIS E MATERIAIS -

CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO –

NULIDADE DA SENTENÇA
– ANÁLISE DE TESE INEXISTENTE E
AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA TESE SUSTENTADA
-

MATÉRIA A SER ANALISADA CONJUNTAMENTE COM O MÉRITO -
COMPROVAÇÃO DE QUE O AUTOR ANUIU À CONTRATAÇÃO SENDO JUNTADO AOS AUTOS O CONTRATO COM AS INFORMAÇÕES REFERENTES A MODALIDADE CONTRATUAL

– UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA REALIZAÇÃO DE SAQUE -

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO CONTRATADO E ABUSIVIDADE PRATICADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NÃO ACOLHIMENTO
- INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DO CONSENTIMENTO

OU QUE O AUTOR TENHA SIDO LEVADO A ERRO ACERCA DA MODALIDADE CONTRATADA E SOBRE O SEU FUNCIONAMENTO -

IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO/ADEQUAÇÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– RECURSO DESPROVIDO .

Se a parte não comprova, ainda que minimamente, que foi coagida, induzido a erro ou tenha sido vítima de fraude quando assinou o contrato de cartão de crédito consignado não há falar em vício do consentimento ou que foi induzida a erro de forma que deve pagar o montante emprestado (ou sacado) mediante a contraprestação dos juros equivalentes que são lançados na fatura do cartão.

Não há como acolher a tese de conduta abusiva praticada pela instituição financeira, ou que o Autor não recebeu informações sobre a modalidade contratada, mormente, quando se verifica que
o contrato registra de forma clara e de fácil compreensão qual a modalidade contratada
e os encargos incidentes e, ademais,

utilizou o cartão em oportunidades

de saque para obtenção do crédito que necessitava na época.

Em se tratando de cartão de crédito com reserva de margem consignada, além do mínimo descontado em folha é cediço que a parte deve pagar a fatura encaminhada à mesma na sua integralidade, sob pena de sofrer os encargos incidentes, ocorrendo, portanto, a liquidação do débito com o pagamento integral da fatura mensalmente.

Não é admissível a conversão de cartão de crédito com reserva de margem consignável em empréstimo consignado pessoal, visto tratar-se de modalidades completamente diversas, tendo em vista que
o contrato de cartão de crédito com margem consignável possui características próprias que o distinguem fundamentalmente da modalidade de empréstimo consignado, a começar pelo fato de que no cartão há uma promessa de empréstimo, que só se concretiza, via de regra, com a utilização do cartão na aquisição de produtos ou serviços, ao passo que no empréstimo consignado há efetivamente a entrega de determinada quantia ao tomador.

No contrato de cartão,
a incidência dos juros só se concretiza se o tomador não realizar o pagamento integral

da fatura
, modelo de pagamento completamente diferente da que se opera nos empréstimos consignados, pois,
nesta modalidade, a instituição financeira entrega o valor ao tomador com a fundada e segura expectativa de que irá receber não apenas um valor mínimo, mas sim o valor integral da parcela mensal ajustada.

Não evidenciada conduta ilícita da Instituição Financeira não há falar em indenização por danos morais, materiais

e, tampouco, repetição do indébito em dobro.

Não há falar em nulidade da sentença quando se verifica que foi proferida em observância as provas existentes nos Autos acerca da modalidade de contratação existente entre as partes, tendo analisado os argumentos elencados pelo Recorrente embora contrariando a sua pretensão.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1080750-26-2024

APELANTE: JOSE CARLOS FERREIRA

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATÓRIO

.

Trata-se de Apelação Cível interposta

José Carlos Ferreira
em face da sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que julgou improcedente a Ação Declaratória de Abusividade Contratual com Pedido de Conversão do Contrato e Danos Materiais e Morais,
condenando o Apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, determinando a suspensão da exigibilidade por se tratar de beneficiário da justiça gratuita.

Nas razões recursais o Apelante sustenta a
nulidade da sentença,
aduzindo
fundamentação inidônea quanto a análise das provas existentes nos Autos
.

Argumenta que
ao fundamentar a decisão o Juízo
alegou tese de inexistência do negócio jurídico ao (suposto) fundamentando que o Autor afirma que “jamais contratou” porém essa é uma tese inexistente consoante se lê da peça exordial.

Argumenta que resta omisso o ato sentencial quanto à tese inicial de que a instituição financeira Recorrida não informou clara e adequadamente o Apelante, nos termos do artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor
,
sobre a hipótese de refinanciamento mensal do saldo devedor com a consequente alteração das taxas de juros e encargos pré-estipulados em caso de pagamento mínimo do débito
.

Assevera que
o Apelante celebrou o contrato acreditando que os descontos na folha de pagamento estavam sendo utilizados na quitação da dívida, mas posteriormente perceber que não ocorria efetivamente.

Alega que o contrato apresentado, foi firmado um empréstimo na modalidade de cartão de crédito, com o juro elevado, mas, ao analisar o contrato, os termos são idênticos ao empréstimo consignado, visto que este libera o crédito em conta corrente e possui parcelas fixas e que o Apelante é idoso e não tem conhecimento dos termos jurídicos contratuais.

Assinala que as taxas praticadas pela demandada não estão conforme a pratica de mercado em violação ao CDC e que há abusividade no refinanciamento da dívida, ocasionando desequilíbrio contratual entre as partes.

Verbera que não basta anuir com eventual tese de autonomia da vontade na relação jurídica entre as partes, por exemplo, quando se está diante de um negócio jurídico pré-confeccionado, padronizado, com cláusulas e informações que fogem da realidade intelectual do consumidor, sendo que

o fato de se confirmar que o Apelante celebrou o contrato ora objurgado não deve ser obstáculo ao provimento do recurso, uma vez que demonstra o locupletamento do Recorrido
.

Sustenta que o negócio jurídico em questão é demasiadamente vantajoso para o Apelado, ocasionando superendividamento do consumidor que se vê vinculado ao pagamento de juros impagáveis em favor do Banco.

Argumenta que
a instituição financeira Requerida não cumpriu com o dever de informação e que mantém um contrato extremamente oneroso ao consumidor violação da boa-fé
.

Assinala que há necessidade de ser convertida a operação em empréstimo consignado, aplicando-se ao caso a taxa de juros referente a esta modalidade contratual.

Afirma a necessidade de reconhecimento da indenização pleiteada em favor do Recorrente em razão da conduta da Instituição Financeira e má prestação dos serviços pela mesma. Pugna pelo provimento do recurso.

Quanto a Apelada nas
contrarrazões
recursais argumenta a inexistência de decisão
extra petitta
aduzindo a decisão foi proferida conforme as provas existentes nos Autos.

Assinala a validade da contratação acrescentando que o contrato é claro e ostensivo acerca da modalidade contratada
, não havendo falar em ausência de informações adequadas, estando devidamente assinado por biometria facial do Autor.

Verbera que não há qualquer vício de manifestação de vontade

ou indução a

erro, e ademais, não há falar em débito infinito,
tendo em vista que
o pagamento apenas do mínimo implica na incidência de encargos rotativos
sobre o débito remanescente.

Sustenta que não se aplica ao caso os juros referentes a empréstimo consignado por se tratar de modalidades distintas, acrescentando que no caso não é devido o dano moral e, tampouco, há falar em repetição do indébito. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA

Como visto, o Apelante argumenta a nulidade da sentença aduzindo que
ao fundamentar a decisão o Juízo decidiu sobre tese de
inexistência do negócio jurídico ao (suposto) argumento que o Apelante aduziu que n]ao contratou no entanto essa tese é inexistente conforme a peça exordial

Argumenta que a sentença é omissa quanto a

tese inicial de que a instituição financeira Recorrida não informou clara e adequadamente o Apelante, nos termos do artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor
,
sobre a hipótese de refinanciamento mensal do saldo devedor com a consequente alteração das taxas de juros e encargos pré-estipulados em caso de pagamento mínimo do débito
.

Anoto que referida preliminar se confunde com o próprio mérito recursal
de forma que será analisa conjuntamente, valendo ressaltar que a matéria é inteiramente devolvida à Instância
ad quem
para análise e decisão.

MÉRITO

No caso, constata-se que o Apelante ajuizou Ação Declaratória de Abusividade Contratual com Pedido de Conversão do Contrato e Danos Materiais e Morais na qual sustenta,
em síntese, ter realizado a contratação com a Instituição Financeira,
todavia, não lhe fora passadas as informações pertinentes quanto a contratação efetivada entre as partes, sendo que o Apelante acreditou que
os descontos na folha de pagamento estavam sendo utilizados na quitação da dívida, mas posteriormente, percebeu que não ocorria efetivamente e, ademais, os juros praticados são excessivos nesta modalidade contratual tornando o débito infinito ocasionando desequilíbrio contratual entre as partes. Assevera que é idoso e não entende os termos contratuais e, ademais, há necessidade de conversão da modalidade para empréstimo consignado.

Pelo que se verifica, portanto, o Apelante alega a ocorrência da contratação no entanto,

não teria sido informado acerca da modalidade,

bem como dos encargos incidentes que alega serem excessivos tornando o débito infinito, situação que revela conduta abusiva da Instituição Financeira a ensejar reparação civil e conversão da modalidade para empréstimo consignado.

Diante do contexto apresentado nos Autos, e considerando os argumentos elencados pelo Apelante

de que não teria obtido informações adequadas,
cumpre verificar acerca da validade ou não da contratação levada a efeito entre as partes, e quanto a possibilidade de conversão da modalidade pactuada em contrato diverso, ou seja, empréstimo consignado, uma vez que a tese apresentada leva a concluir que
pretende seja reconhecido que teria sido induzido a erro não obtendo informações adequadas quando da contratação.

Constata-se que a Instituição Financeira juntou aos Autos os documentos acostados no ID 308498940 referente (
Termo de Adesão Nº 53-2599536/23 ao Contrato de Cartão Consignado de Benefício), cuja denominação encontra-se em destaque em letras maiúsculas e especifica, de forma detalhada,

o funcionamento da modalidade contratada quanto ao pagamento mínimo e a forma de descontos

e incidência de encargos.

Verifica-se, também, que o Apelante utilizou referido cartão realizando saques operação que
o somente é permitido nesta modalidade contratada, ou seja, cartão de crédito consignado já que em contrato de empréstimo consignado não é possível fazer saques e o Apelante s
olicitou saques
por intermédio de cartão
, sendo os valores depositados em sua conta.

Nesse contexto, os argumentos sustentados de que não obteve informações quanto a modalidade de contratação não prosperam
,
implicando reconhecer que

as circunstâncias demonstram que o mesmo tinha conhecimento do produto contratado
, não havendo qualquer demonstração de eventual vício de vontade ou ainda de eventual incapacidade do Autor ou que tenha sido induzido a erro

até porque
é de se reconhecer a sua capacidade de entendimento que todo homem médio possui à míngua de prova em contrário
,
sendo pertinente ressaltar que a modalidade contratada consta nos documentos em letras maiúsculas e de fácil compreensão.

Cumpre registrar que mesmo sendo aplicável ao caso as regras do CDC, a parte tem que comprovar, ainda que minimamente, os fatos sustentados e, apesar de o autor/Apelante argumentar que não teria sido informado adequadamente quando da contratação, inclusive, sobre os encargos contratuais
refinanciamento mensal do saldo devedor com a consequente alteração das taxas de juros

não se demonstra
verossímil
,
mesmo porque, conforme já mencionado,
o contrato é claro quanto a modalidade pactuada, quanto aos encargos incidentes e, ademais,

o Apelante bem utilizou referido cartão em oportunidades diversas
ao longo da relação jurídica existente entre as partes realizando solicitações de saques, conforme já descrito.

Neste contexto, apesar dos argumentos elencados, não há falar em violação ao Código de Defesa do Consumidor, especialmente, ao dever de informação, uma vez que o contrato apresenta as informações sobre o negócio jurídico firmado entre as partes, tendo o consumidor anuído às suas cláusulas e condições utilizando-se do cartão para obter o crédito que necessitava de modo que deve prevalecer o contratado entre as partes.

Ademais, é
cediço que o contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuados, mesmo porque,
celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio,

não havendo comprovação de

vício do consentimento no caso em análise, tampouco, em violação ao direito de informação.

Apesar de sustentar que o débito torna-se infinito, todavia, necessário ressaltar que na modalidade contratada embora haja a opção da margem consignável em determinado percentual mínimo de 5%, porém,
a parte deve realizar o pagamento do remanescente do débito
constante da sua fatura,
como qualquer outra modalidade de cartão de crédito, estando detalhadamente explicitado no contrato.

Com efeito, é certo que

fazendo a opção pelo pagamento mínimo mensal fica sujeita aos encargos incidentes sobre o débito, como registra a fatura encaminhada à mesma, sendo que o débito se encerra com a quitação da fatura mensal em sua integralidade, ou seja, a parte deve pagar mensalmente a fatura sob pena de incidir os encargos contratados como qualquer outra modalidade de cartão, sendo pertinente aqui ressaltar que a taxa de juros constante das faturas (rotativo 2.61%) a.m e CET ((3.30% a.m) estão em patamar compatível com a modalidade contratual e bem inferior a outras modalidades de cartão de crédito.

No pertinente a pretensão de se fazer a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para a modalidade empréstimo consignado não se revela admissível
.

Com efeito, existem diferenças estruturais entre as duas modalidade de contrato, além da força obrigatória dos contratos, ademais, a parte contratou o empréstimo na modalidade cartão de credito consignado

beneficiando-se do mesmo, realizou saques, conforme comprovam as faturas juntadas aos Autos, não havendo falar em possibilidade de conversão,

Ademais, o

contrato de cartão de crédito com margem consignável possui características próprias que o distinguem fundamentalmente da modalidade de empréstimo consignado, a começar pelo fato de que no cartão há uma promessa de empréstimo, que só se concretiza, via de regra, com a utilização do cartão na aquisição de produtos ou serviços, ao passo que no empréstimo consignado há, efetivamente, a entrega de determinada quantia ao tomador.

Além disso, no contrato de cartão, mesmo que utilizado,
a incidência dos juros só se concretiza se o tomador não realizar o pagamento integral

da fatura
, modelo de pagamento completamente diferente da que se opera nos empréstimos consignados, pois, nesta modalidade, a instituição financeira entrega o valor ao tomador com a fundada e segura expectativa de que irá receber não apenas um valor mínimo, mas sim o valor integral da parcela mensal ajustada, mediante desconto em folha de remuneração do tomador.

Assim, a determinação de converter

o contrato de cartão de crédito com margem consignável para um contrato de empréstimo consignado gera uma questão de difícil compatibilização sistêmica, e desequilíbrio contratual em relação aos encargos contratados.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial desse Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C SUSPENSÃO DO VALOR, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR - PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIO -
CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO –- ACEITAÇÃO
E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA PARTE AUTORA –
COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO
–– NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO – REALIZAÇÃO DE SAQUES E COMPRAS EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE

NÃO CONFIGURADOS –
IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO CONTRATO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO OU NULIDADE DO INSTRUMENTO PACTUADO

-

TAXAS DE JUROS QUE DEVEM SER MANTIDOS COMO CONTRATADOS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO -

AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO –

DANOS MORAIS INDEVIDOS -

–SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em necessidade de produção de prova pericial quando há elementos bastantes nos autos para formação da convicção do julgador.

Sendo o juiz o destinatário da prova, conforme dispõe o art. 370, do CPC, cabe a ele decidir a respeito da conveniência ou não da produção da prova, possibilitando formar o seu convencimento para o correto desate da controvérsia.

Diante da desnecessidade de produção de prova pericial no caso concreto, não há falar em cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide.

Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão.

Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo e ao cartão de crédito, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação.

Optando a apelante ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme previsão contratual e discriminados nas próprias faturas e no contrato firmado, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos.

Uma vez utilizado o cartão de crédito na forma de saques e ainda de compras em estabelecimentos comerciais, a autora deverá realizar o pagamento da fatura no dia acordado, sob pena de incorrer os encargos moratórios.

Se restou evidenciada a contratação de cartão de crédito consignado, visto que a instituição financeira acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com as taxas de juros pactuadas há de ser considerada válida esta modalidade contratada, não se falando em conversão para a modalidade de empréstimo consignado e muito menos em nulidade do instrumento pactuado.

A equiparação das taxas de juros do contrato de cartão de crédito ao de empréstimo consignado não merece amparo, na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo.

Se a apelante não foi coagido, induzido a erro ou tenha sido vítima de fraude quando assinou o Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, é óbvio que deve devolver o montante emprestado (ou sacado) mediante a contraprestação dos juros equivalentes que, no caso concreto, são os juros do Cartão de Crédito, e não aqueles mais brandos, usualmente utilizados nos empréstimos consignados.

Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam dentro da taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação.

O índice do Custo Efetivo Total – CET se difere da taxa de juros remuneratórios, pois no primeiro são incluídas as tarifas, impostos, seguros e outras despesas, o que faz com que seu percentual seja maior que o da taxa mensal de juros, sendo sua cobrança totalmente lícita se prevista em contrato.

Diante de provas da adesão a cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar.

Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.(N.U 1032761-58.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 31/07/2024).

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – PESSOA ANALFABETA – CONTRATO ASSINADO A ROGO E PERANTE TESTEMUNHAS – OMISSÃO –
CONVERSÃO DA MODALIDADE PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - IMPOSSIBILIDADE
– EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA SANAR PONTO OMISSO SEM ALTERAÇÃO RESULTADO.

Deve ser negado provimento aos Embargos de Declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

São 02 (dois) os pressupostos para a validade do contrato celebrado com pessoa analfabeta. O primeiro deles é aposição de digital do analfabeto contratante e assinatura a rogo. Já o segundo é a presença de 2 (duas) testemunhas. No caso em apreço, observo que o contrato preencheu todos os requisitos.

Foi creditado o valor do empréstimo (R$ 1.078,00) na conta bancária que o Embargante mantém com o Banco do Brasil (agência 662), confirmando a veracidade da contratação e a comprovação de que a quantia objeto do contrato foi efetivamente disponibilizada.

Verifico que abaixo do título “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”, há marcação do ‘X’ no quadrado de “Cartão de Crédito Consignado INSS”, deixando claro as testemunhas da previsão expressa de que a operação em questão se daria por meio de cartão de crédito consignado.

Desta forma,
não há falar em conversão da modalidade para empréstimo consignado, eis que distintas as modalidades de contratação.
(N.U 1000250-51.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 28/03/2022).

No mais, uma vez afastada a tese

sustentada pelo Autora, concernente a ausência de informações quanto a modalidade pactuada e abusividade da Instituição Financeira quanto a forma contratada, não há falar em indenização seja a título material ou moral e repetição do indébito em dobro.

Diante do contexto apresentado constata-se que contrariamente ao argumentado a sentença foi prolatada em atenção aos fatos e provas existentes nos autos, que não ensejam o reconhecimento da tese invocada pelo Apelante que a ausência de informações adequadas com relação a contratação tendo o Juízo analisado os argumentos elencados pelo Apelante, embora contrariando sua pretensão deduzida em juízo diante das provas existentes nos Autos.

Em face dessas
considerações nego provimento ao Recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença em seus termos

Majoro os honorários advocatícios em 2% fixando em 12% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade por se tratar de beneficiário da justiça gratuita.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025